Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IRPF AOS PORTADORES DE MOLÉSTIA DESCRITA EM LEI. LAUDO OFICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial.

3. Alega ser portador de cardiopatia grave devidamente atestada por cardiologista, sendo portador de DAC – Doença Arterial Coronariana Biarterial e Angina Instável (CID I 20.0), por ter sido submetido a Angioplastia com implante de Stents Farmacológicos e ainda possuir HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica, portanto, faz jus a isenção tributária prevista no Art. 6o da Lei 7.713/1988. O recorrente juntou aos autos laudo médico particular comprobatório da moléstia grave, o qual não foi aceito.

4. Esclarece que o Juízo a quo entendeu que o recorrente necessita de laudo médico oficial. O laudo médico confirma que o recorrente é portador de cardiopatia grave e necessita de acompanhamento regular cardiológico e uso de medicações de forma contínua. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.

5. O recorrido, em contrarrazões, impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito esclarece que o recorrente é aposentado da Secretaria de Educação e não requereu, administrativamente, a isenção do imposto de renda. Portanto, não foi verificado, junto à Perícia Médica Oficial se o recorrente possuiu ou não cardiopatia grave. A isenção de tributos deve ser interpretada literalmente, nos termos do Art. 111 do Código Tributário Nacional. O recorrente preenche o requisito de estar aposentado, porém, a segunda condição imposta pela lei para o gozo de benefícios fiscal é ser portador de moléstia grave reconhecida por junta médica oficial especificamente destinada a esse fim, requisito não que foi preenchido. Requer a manutenção da sentença.

6. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. No caso em tela, o recorrido alega que o recorrente não comprovou a sua condição de hipossuficiente. Na verdade o recorrente comprovou sim, ID 29052264, pág. 1/3, foi juntado aos autos os comprovantes de rendimentos do recorrente. Por isso, presentes os requisitos, defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA

7. A isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física, concedida aos aposentados e pensionistas, portadores das enfermidades descritas na Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV, e às isenções deve se aplicar uma interpretação estrita e literal determinada pelo art. 111, II do CTN, “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

8. Assim, resta claro que a interpretação do Art. 6o, XIV da Lei 7.713/88 – “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; e do Decreto no 9.580/2018, §3o do Art. 35 – “§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle.

9. O STJ entende que, à luz do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente. Na hipótese em comento, a sentença recorrida decidiu, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça ora concedida.